Tribunal: TCU
Processo: 003.144/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1746/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.144/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aroldo Garcia dos Anjos (XXX.271.470-XX); Eduardo Roberto Jordao Knack (XXX.255.370-XX); Ivam Freire da Silva Junior (XXX.362.682-XX); Jorge Bertoldo Junior (XXX.568.650-XX); Lucas Antonio da Silva (XXX.443.400-XX); Marcela Simoes Silva (XXX.373.678-XX); Patricia dos Santos Silveira (XXX.806.770-XX); Poliana Farias Alves (XXX.332.465-XX); Priscila Lopes Cardozo (XXX.028.410-XX); Stael Amaral Padilha (XXX.190.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.